Tribunal: TJMT
Processo: 1011547-76.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1011547-76.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE SOUZA - CPF: 056.723.978-08 (AGRAVANTE), NEUZA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 045.630.648-07 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DA COMARCA DE POXORÉO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - POXORÉU (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRÁTICA DE PSICULTURA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – TERMO DE INTERDIÇÃO/EMBARGO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR PELA CONTINUIDADE DA ATIVIDADE ECONÔMICA ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DA AÇÃO DE BASE – FUNDAMENTO NO PROTOCOLO DO REQUERIMENTO PELA LICENÇA AMBIENTAL – IRREGULARIDADES APONTADAS PELO ÓRGÃO FISCALIZADOR COMPETENTE EM TEMPO PRETÉRITO – NOTIFICAÇÃO DO INTERESSADO – PENDÊNCIAS NÃO SANEADAS AO LONGO DE DOIS ANOS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR - RECURSO DESPROVIDO.

Para o deferimento da antecipação da tutela, é necessário o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 300 do CPC, com a apresentação de prova inequívoca do direito pleiteado, aliada à demonstração do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

O simples protocolo do requerimento pela expedição de licença ambiental não é suficiente para autorizar a exploração de atividade econômica, ainda que em caráter liminar ou provisório, uma vez identificada a necessidade de adequações pelo órgão ambiental competente e, notificada a parte interessada, passados mais de dois anos, persiste a pendência das completas regularizações.

Se inexistem provas, nos autos, capazes de evidenciar a verossimilhança das alegações autorais, bem como o risco de dano que circunda o caso concreto, escorreito se mostra o
decisum
que indefere a tutela de urgência vindicada, o que torna a sua manutenção medida impositiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Marco Antônio de Souza e Neuza de Souza Ferreira, em virtude da decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Poxoréu, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000501-48.2019.8.11.0014, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu a liminar vindicada pelo
Parquet
, de modo a determinar a interdição da atividade de psicultura, exercida pelos Agravantes, nos imóveis rurais Fazenda Mariana I, II e III, na forma dos Termos de Embargo/Interdição ns. 111901 e 111902.

Sustentam os Recorrentes que, antes do ajuizamento da Ação Civil Pública de base, protocolaram, espontaneamente, o requerimento padrão de licenciamento, circunstância que, em seu entender, conforme ditames do artigo 35, da Lei Complementar n. 592/2017, representaria impeditivo à autuação que lhes fora dirigida.

Afirmam que a legislação especial (Novo Código Florestal), que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, permite a atividade de piscicultura, mesmo que desenvolvida em área de preservação permanente, quando corresponder a uma área rural agrossilvipastoril já consolidada, até 22/07/2008, porquanto passível de regularização.

Destacam que, possivelmente, apenas dois dos seus tanques teriam sido construídos em área de preservação, em relação aos quais, de toda sorte, compromete-se a cumprir as eventuais determinações emanadas do órgão ambiental competente.

Argumentam que a interdição ora impugnada importa prejuízos não só a eles, os Recorrentes, mas, especialmente, a todos os 30 (trinta) pais de família que são seus empregados.

Posto isso, postularam a suspensão dos efeitos da decisão de Primeiro Grau, para a viabilização da reativação da sua atividade econômica.

A liminar recursal foi indeferida, mediante a decisão de Id. 10807979.

A parte Agravada apresentou a sua contraminuta ao Recurso (Id. 19494482), requerendo a manutenção da decisão invectivada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, mediante parecer da lavra do Douto Procurador, Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do Agravo (Id. 25025450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020